Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-49.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700757-49.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA VICENCIA FERNANDES DE SIQUEIRA AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE, IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por MARIANA VICENCIA FERNANDES DE SIQUEIRA contra decisão que, em processo de conhecimento, negou o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: [...] c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; A seu turno, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao responder a Consulta no 2018.00.2.000587-3, em 23/08/2018, em interpretação sistemática das normas processuais, houve por bem admitir o cabimento do Agravo de Instrumento, excepcionalmente, também para outros casos, conforme o Enunciado no 7 da sua súmula, cujo teor é o seguinte: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque a decisão impugnada que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial foi prolatada por Juizado Cível e não por Juizado de Fazenda Pública. Acrescenta-se, ainda, para fins da probabilidade do direito, que a cobrança de despesas referente ao atendimento hospitalar de urgência podem, em tese, serem realizadas da parte consumidora, quando demonstrado que esta tinha ciência do fato e ainda que houve justificável recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde. Provas que somente poderão ser produzidas pelas requeridas, o que implica na necessária instauração do contraditório e dilação probatória. Com esse contexto, não se vislumbra sequer que a decisão agravada seja teratológica a possibilitar a conversão do Agravo de Instrumento em Mandado em Segurança. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas pela recorrente. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de maio de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator